Tribunal: TJSP
Processo: 2231716-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência visando custeio de medicamento (Ozempic) – Insurgência da autora alegando necessidade do medicamento para tratar reganho de peso após cirurgia bariátrica – Desacolhimento - Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 CPC - Relatório médico não indicou a urgência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência visando custeio de medicamento (Ozempic) – Insurgência da autora alegando necessidade do medicamento para tratar reganho de peso após cirurgia bariátrica – Desacolhimento - Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 CPC - Relatório médico não indicou a urgência do tratamento, nem ocorrência de risco à vida da paciente – Também não evidenciada a probabilidade do direito alegado – Fármaco para tratamento domiciliar de doença não neoplásica – Exclusão da cobertura – Art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.